Tribunal: TJDFT
Processo: 0733026-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Processo : 0733026-39.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 205559871 dos autos originários n. 0705810-49.2024.8.07.0018) que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento definitivo do IRDR 21 (Autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000). A AUTORA-AGRAVANTE narra que se trata de cumprimento de sentença coletivo oriundo do título judicial formado nos autos do processo n. 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação, ilegalmente suspenso pelo GDF, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Alega que a decisão agravada não observou que a agravante era filiada ao SINDIRETA/DF à época do dano, na qualidade de servidora do quadro de pessoal do Distrito Federal, consoante se observa da ficha financeira anexada. Avalia que a instauração do IRDR 21 ocorreu em razão de divergência de entendimento entre as turmas do TJDFT, única e exclusivamente, sobre a legitimidade dos servidores que integravam a extinta Fundação Educacional do Distrito Federal aos quadros da Secretaria de Educação quanto à legitimidade de representatividade do Sindicato na época do ajuizamento da ação coletiva. Declara, no entanto, que esse não é o caso da agravante, “tendo em vista que não é ex-servidora de Fundações Públicas do Distrito Federal, não tendo qualquer questionamento acerca da legitimidade de representatividade de sua categoria pelo SINDIRETA/DF”. Pede a atribuição de efeitos suspensivo ativo ao recurso e, ao final, a nulidade da decisão agravada para determinar o prosseguimento regular da execução. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 354, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, não há falar em ausência de fundamentação, porquanto, certo ou errado, o juízo singular, expõe suficientes razões para o enquadramento da hipótese versada nos autos originários àquela atrelada ao IRDR 21. Dito isso, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Sem embargo quanto à probabilidade do direito, a ser analisada no julgamento do mérito, no momento, não estão presentes requisitos para a concessão da liminar. Em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97, estabelecendo que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Neste passo, o esgotamento do objeto da ação diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao estado anterior, em caso de revogação. Precedente no STJ: REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Zavascki. Igualmente, em relação à tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ainda que presentes seus pressupostos, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa a hipótese dos autos, haja vista o caráter alimentar da verba perseguida nos autos originários, irrepetível por sua própria natureza presumida na subsistência do alimentando. Assim, mesmo que o pagamento dos encargos incidentes sobre a condenação decorra de ordem judicial posteriormente reformada, não haveria possibilidade de cobrar do agravante a verba por ele recebida. Ademais, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porque, embora a agravante assevere a natureza da verba em discussão, nada foi aduzido, em concreto, para não esperar o julgamento pelo Colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator